Tribunal: TCU
Processo: 024.621/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra deliberação que julgou irregulares contas especiais, com condenação em débito e aplicação de multa, em virtude de não entrega de provas de pagamento do cachê de bandas/cantores e de contratação, por inexigibilidade de licitação, de empresa que não detinha direitos de exclusividade de representar artistas que se apresentaram em evento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Nilton Ferreira da Silva contra o Acórdão 4166/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-os ao recolhimento do débito e aplicando-lhe multa, em virtude da não entrega de provas de pagamento do cachê de bandas/cantores e da contratação, por inexigibilidade de licitação, de empresa que não detinha direitos de exclusividade de representar os artistas que se apresentaram no evento "Forró de Corinto - 2010", objeto do Convênio 01160/2010, celebrado com o Ministério do Turismo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e aos demais destinatários da deliberação original.